Tribunal: TJPA
Processo: 0808638-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808638-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: ONOFA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
ONOFA PEREIRA.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória, para sustar a cobrança referente aos Contratos n° 282139095 e 283443428, incidentes sobre a renda da autora, bem como determinar que o banco demandado se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Caso já tenha o feito, deve o demandado providenciar a imediata exclusão e o descumprimento das medidas acima implicará em multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o valor de R$ 10.000,00, além da tomada de quaisquer outras medidas cabíveis.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a parte autora celebrou com ele contrato de empréstimo consignado registrado sob o n° 194253961 no valor de R$ 1.216,98 e o contrato registrado sob o n° 202305346, no valor de R$ 441,40 e que os ditos valores, foram disponibilizados em conta corrente da Agravada e utilizados pela mesma.

Alega que as meras alegações contidas na exordial não podem ser suficientes para atingirem a cognição sumária do magistrado, devendo o mesmo se pautar em meios probatórios hábeis para deferir tutela antecipada.

Aduz que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos e que caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto, o que por si só não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial, razão pela qual requer que seja excluída a multa ou reduzida, e caos não seja esse o entendimento, requer a expedição de ofício através do SERAJUD.

Afirma ainda, que deve levado em conta o critério de proporcionalidade na fixação da multa por descumprimento da decisão judicial, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade, bem como, o princípio da razoabilidade.

Por todo o exposto, requereu a concessão de efeito suspensivo, e ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

O efeito suspensivo foi deferido parcialmente, para que permanecesse o valor da multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), alterando, porém o até o limite máximo, que para tanto foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ID nº Num. 2667034.

É o breve relato.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno
do deferimento da tutela provisória, para sustar a cobrança referente aos Contratos n° 282139095 e 283443428, determinar que o banco demandado se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, e caso já tenha o feito, deve o providenciar a imediata exclusão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o valor de R$ 10.000,00, além da tomada de quaisquer outras medidas cabíveis.

Analisando os autos, vislumbro que o Banco
agravante afirma que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados por vontade da parte autora, tendo o valor sido disponibilizado em sua conta e utilizado pela mesma, todavia, neste momento processual, entendo não haver provas suficientes que

comprovem a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados.

Com efeito, a decisão de suspensão e retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção de crédito encontra-se correta, na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve referido empréstimo ou se estaríamos diante de um empréstimo fraudulento, de modo que, a espera é muito mais prejudicial a agravada, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação do empréstimo, poderá voltar a realizar as cobranças.

Outrossim, no que concerne à multa, a taxação destas é prerrogativa concedida pelo legislador ao magistrado com a finalidade de incentivar o cumprimento de decisão judicial, não apresentando, portanto, qualquer dano de difícil reparação ao agravante, visto que o mesmo pode cumprir sua obrigação e não arcar com tal despesa.

Todavia, o valor aplicado se encontra desproporcional, razão pela qual
, entendo pela necessidade de sua minoração, passando a ser desse modo, no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) em caso de descumprimento, até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021